Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.
1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença.
3. Deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão.
4. O apelante se limita a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. A peça recursal é, quase em sua totalidade, reprodução da petição inicial. Em igual sentido, o agravo interno.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação não conhecida por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Decisão mantida. Honorários sucumbenciais majorados.